Tribunal: STF
Processo: ARE 1452511
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (doc. eletrônico 50) interposto em desfavor de acórdão que manteve o julgado anteriormente proferido, frente ao julgamento do Tema 942 da Repercussão Geral (doc. eletrônico 44).



    Verifica-se, também, a existência de recurso extraordinário interposto contra o acórdão originalmente proferido - e mantido pelo órgão julgador - que não foi objeto de admissibilidade pelo Tribunal de origem (doc. eletrônico 24). 



    No caso, a Presidência das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, com apoio no art. 1.030, III, do CPC/2015, determinou o sobrestamento do RE original até o julgamento do Tema 942 (RE 1.014.286/SP, Rel. Min. Dias Toffoli) (doc. eletrônico 40) para, posteriormente ao julgamento daquele paradigma, remetê-lo ao colegiado para juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015 (doc. eletrônico 42).



    Ocorre que, depois da manutenção do acórdão pela 5ª Turma Recursal, a Presidência das Turmas Recursais deixou de remeter o apelo extremo ao STF, conforme determina o art. 1.041 do CPC.



    Nos autos há, portanto, dois recursos extraordinários a serem apreciados.



    É o relatório. Decido.



    Passo a analisar o recurso cuja inadmissão é objeto deste agravo (doc. eletrônico 50).



    Este recurso extraordinário não deve ser conhecido.



    Não há previsão legal para interposição de recurso extraordinário contra acórdão que apenas aprecia a aplicação de paradigma de repercussão geral. Nos termos do CPC/2015, ao tribunal recorrido cabe apenas reexaminar o recurso anteriormente julgado e exercer a devida retratação (arts. 1.040, II e 1.041, § 1º) ou manter o acórdão recorrido com consequente remessa do RE ao STF (art. 1.041). Raciocínio contrário ensejaria a ilógica e teratológica perpetuação recursal. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil.



    1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC).



    2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.370.036 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5/5/2022, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. TERRENO SEM UTILIZAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 693 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO EM TORNO DA CORRETA APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA EM RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.



    1. Incabível o apelo extremo, na hipótese, para discutir a correta aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.06.9780 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/1/2023, grifei).



    Quanto ao RE interposto contra o acórdão originário (docs. eletrônicos 24 e 20, respectivamente), não obstante não tenha havido o atendimento à sistemática da repercussão geral, considero ser possível sua apreciação imediata, em atendimento à economia processual, evitando-se remessas desnecessárias de autos entre as Cortes.



    Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da recorrida para determinar a conversão em comum do período laborado de 17/08/1987 a 11/12/1990 (doc. eletrônico 20)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 1º, III; 3º, I; e 5º, caput e LIV, da mesma Carta (doc. eletrônico 24).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque os dispositivos apontados pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do ARE 1.423.140 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, (DJe 7/6/2023):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. No tocante ao art. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Quanto ao restante, segundo consignado pelo Tribunal de origem, a isenção reconhecida em favor da concessionária decorre de lei e não do contrato de concessão. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”.



    Ademais, o Juízo de origem, ao dar parcial provimento ao apelo, amparou-se nas provas produzidas nos autos. Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível “a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente. 



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.428.792 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/5/2023, grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTAS NULIDADES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. OFENSA REFLEXA. 



    1. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563). 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de prejuízo concreto ao acusado – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 



    4. Agravo interno desprovido (RE 1.339.079 AgR/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023)



    Posto isso, não conheço do recurso extraordinário constante do documento eletrônico 50 e nego seguimento ao recurso extraordinário integrante do documento 24 (art. 932, inc. III, do CPC, c/c art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator